Tribunal: TJSP
Processo: 2300872-05.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Consórcio
Órgão julgador: LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - Decisão que acolheu a impugnação à penhora de imóvel por tratar-se de bem de família - IRRESIGNAÇÃO DO EXEQUENTE - Pretensão de nulidade da decisão pela não acolhimento dos embargos de declaração pelo Juízo a quo - Caráter infringente - Inadmissibilidade - Questões postas que foram apreciadas com fundamentos claros e nítidos na

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - Decisão que acolheu a impugnação à penhora de imóvel por tratar-se de bem de família - IRRESIGNAÇÃO DO EXEQUENTE - Pretensão de nulidade da decisão pela não acolhimento dos embargos de declaração pelo Juízo a quo - Caráter infringente - Inadmissibilidade - Questões postas que foram apreciadas com fundamentos claros e nítidos na decisão vergastada - Inépcia de exceção de pré- executividade - Não acolhimento - Bem de família - Matéria de ordem pública que pode ser veiculada a qualquer tempo e por qualquer meio processual, inclusive por simples petição e não se sujeita à preclusão - Preliminares afastadas - É impenhorável o imóvel que serve de efetiva residência ao núcleo familiar - Inteligência dos artigos 1o e 5o, parágrafo único, da Lei 8.009/90 - Proteção legal do bem de família, independentemente de possuir alto valor - Precedentes jurisprudenciais do C. STJ e deste Egrégio Tribunal de Justiça - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.